Tribunal: TCU
Processo: 018.939/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1667/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 146, § 2o, 235, caput , e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer desta representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o requerimento de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) de que a exigência constante da alínea "d" do item 8.1 do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 67/2020, afronta os arts. 37, inciso XXI, e 173, § 1o, inciso III, da Constituição Federal c/c o art. 58 da Lei 13.303/2016, arts. 65 e 67 do Regulamento de Licitações e Contratos da Eletrobras e a jurisprudência deste TCU ( Acórdão 739/2020-TCU-Plenário e de relatoria do Ministro Benjamin Zymler , e 12.517/2019-2a Câmara, de relatoria Ministro Aroldo Cedraz ), ao extrapolar as exigências aplicáveis aos licitantes, uma vez não ser elemento capaz para comprovar a possibilidade de aquisição de direitos e de contração de obrigações do licitante; d) deferir o pedido formulado por Alexandre Assunção Fernandes (OAB/PA 17.637), de vista e cópia dos autos, à exceção das peças sigilosas porventura existentes; e) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à representante e à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco; e f) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 018.939/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.